Tribunal: TJES
Processo: 5010032-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA/MG). PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a tese de prescrição em ação de indenização ajuizada por vítimas do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, mediante a definição do prazo aplicável – se trienal (Código Civil) ou quinquenal (Código de Defesa do Consumidor) – e a análise da ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As vítimas de desastres ambientais decorrentes de falha na prestação de serviços, ainda que não mantenham vínculo contratual direto com a empresa causadora do dano, são consideradas consumidoras por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Deste modo, a pretensão de reparação de danos sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do mesmo diploma legal.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as empresas responsáveis, o Ministério Público e as Defensorias Públicas, no qual se reafirma a obrigação de reparar integralmente os atingidos, configura ato inequívoco de reconhecimento do direito das vítimas, interrompendo o curso do prazo prescricional, que volta a fluir por inteiro a partir da data do ajuste, conforme o art. 202, VI, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, por se enquadrarem as vítimas do evento como consumidoras por equiparação (art. 17 do CDC). 2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, no qual a empresa reconhece a obrigação de reparar os danos, constitui causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do Código Civil)".

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, VI; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AI 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, AI 5011154-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada

por
MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros
,
rejeitou a tese de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14587414.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010032-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

AGRAVAD
A:
MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

contra a r. decisão, que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada

por
MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros
,
rejeitou a tese de prescrição.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14587414.

Sem contrarrazões.

No caso, a parte recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com lastro no decurso de quase dez anos entre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, e o ajuizamento da demanda de origem, em 27/02/2024.

Entretanto, a despeito da fundamentação trazida pela agravante, é inegável que a reparação ora discutida decorre, em tese, da falha na prestação de serviços por parte da mineradora.

Com efeito, ainda que não se trate de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), é perfeitamente possível seu enquadramento à regra insculpida no art. 17 do mesmo diploma legal, que ampliou o conceito básico de consumidor nos casos em que o defeito do serviço ou produto importa em risco à sua segurança, ainda que não mantenha vínculo consumerista com a prestadora de serviços.

Vale ressalvar que o referido dispositivo está inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor, apontando que “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Portanto, ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou
bystander
.

Vejamos, a respeito, os ensinamentos trazidos por Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Em resumo, "o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação." ( AgInt no REsp 1.600.383/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2017, DJe 22.05.2017) Logo, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC - não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano. (In Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] / Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 16/01/2022.

Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “
de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
” e que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste.

No mesmo sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA . INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC . INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art . 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC . 3) O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4) Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023. 5) Recurso desprovido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50115561220238080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018. 5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Assim, entendo ter agido com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.
É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)